Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL EM DISPUTA. VALOR APURADO. DISCORDÂNCIA. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO CORRESPONDÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A discordância da parte quanto ao valor apurado não constitui fundada dúvida apta a ensejar o deferimento do anseio de renovação do procedimento de avaliação do imóvel sob litígio, tampouco constitui óbice à homologação do respectivo laudo elaborado em obediência aos pressupostos assentados no art. 872 do Código de Processo Civil.
2. Ante a constatação de que a situação fática sob análise não corresponde a quaisquer das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Ritos, não merece acolhimento o pedido de realização de nova avaliação do bem em disputa.
3. Recurso não provido.